Tribunal: TJDFT
Processo: 0007963-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007963-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Nos ID: 42419459, 42502507, 42576144 constam ofícios da COORPRE noticiando a extinção das ordens de pagamento expedidas em favor de ENILCE DE OLIVEIRA, ELZA LOPES DA COSTA e ELZA MARIA DE ALMEIDA. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de ENILCE DE OLIVEIRA, ELZA LOPES DA COSTA e ELZA MARIA DE ALMEIDA. II. Aguarde-se a quitação dos requisitórios expedidos em face de ELVIA MARIA MONTEIRO GUSMÃO, ELZA MARIA DE ARAÚJO, EMANUEL BRASILIANO DA HORA e ENI DE FÁTIMA SILVA VIEIRA (ID: 42899092). Brasília, 14 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador